Tribunal: TJSP
Processo: 2269639-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Pensionamento mensal. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Pensionamento mensal. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269639-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes RAFAEL
PALARDIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
GABRIELLY PALARDIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e GABRIEL PALARDIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado FABRÍCIO DE MORAES FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269639-29.2019.8.26.0000 -Voto no 17.428
2
VOTO No
: 17.428
AGRAVO No
: 2269639-29.2019.8.26.0000
COMARCA
: SOROCABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: RAFAEL PALARDIM DA SILVA E OUTROS
AGRAVADO
: FABRÍCIO DE MORAES FRANCO
INTERESSADO : OSMAR DA SILVA
JUÍZA
: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Pensionamento
mensal. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso.
REJEIÇÃO.
Ausência
de
demonstração
dos
requisitos
autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o
desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação
probatória
adequada.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, que os agravantes movem contra o agravado, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls. 133.
Argumentam os agravantes, em resumo, que
recebiam pensão alimentícia do genitor falecido, vítima fatal de acidente de
trânsito, porque são menores impúberes, exceto o agravante Rafael;
necessitam do pensionamento para sobreviverem (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
140), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão recorrida (fls. 145/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269639-29.2019.8.26.0000 -Voto no 17.428
3
Aberta vista, a E. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do Recurso (fls. 335/337).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais, que os agravantes movem contra o agravado,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ora requeridos.
Processe-se sem a tutela provisória ante a necessidade de contraditório por se
tratar de matéria fática. Diante das especificidades da causa que ora analiso,
vislumbro, ao menos nesse exame perfunctório, dificuldades no sucesso da
conciliação das partes em audiência preliminar. Ainda, considerando-se o
direito fundamental constitucional do jurisdicionado à duração razoável do
processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5o,
LXXVII da CF), que há risco de a pauta do Juízo se estender por demais no
tempo e, por fim, a falta de meios viáveis para o CEJUSC local realizar
audiência em todos os processos com rito comum, determino a não realização
da audiência conciliatória por ora, de modo a designar no momento oportuno
a análise da conveniência de sua realização. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n.
35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo
de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Via digitalmente
assinada da decisão servirá como mandado Advogados(s): ANTONIO
CARLOS GONÇALVES MARINHO NETO (OAB 389494/SP)” (“sic”, fls.
133).
Malgrado a resistência recursal dos autores, ora
agravantes, a decisão agravada deve ser mantida.
Ressalta-se que em sede de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269639-29.2019.8.26.0000 -Voto no 17.428
4
evidência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e que não haja perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Portanto, para obter a tutela provisória de urgência,
deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Sem o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, não é possível a concessão da tutela provisória de
urgência.
Não obstante as alegações dos agravantes, o fato é
que não foi demonstrada a existência do cogitado risco de dano irreparável e
a efetiva probabilidade do direito reclamado para a antecipação do
julgamento do mérito na fase prematura em que se encontra o feito, em
prejuízo do regular contraditório, sobretudo ante a controvérsia pendente
sobre a dinâmica do acidente em causa, dada a insurgência dos agravados.
Mera alegação dos agravantes de que “se tratam de
menores impúberes, com exceção do agravante Rafael Palardim Da Silva, que recebiam
pensão alimentícia do respectivo genitor David Frithz da Silva.” (“sic”, fl. 3) não
basta para a concessão da cogitada tutela provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269639-29.2019.8.26.0000 -Voto no 17.428
5
Assim, ausentes os requisitos para o deferimento da
tutela pretendida, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, conforme o
Parecer da E. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 335/337).
A propósito, eis a Jurisprudência:

2079146-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/05/2019
Data de publicação: 14/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PREMATURA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO. 1.- Conquanto os
autores afirmem que são beneficiários da gratuidade da justiça, verifica-se que o pedido
ainda não foi decidido na instância de origem. Desse modo, o presente recurso será julgado
em garantia de acesso à justiça no âmbito do deduzido na minuta, determinando-se o
recolhimento do preparo recursal oportunamente pelos autores, caso indeferido o benefício
posteriormente. 2.- Para obter a tutela provisória de urgência, deve a parte autora apresentar
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e,
cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in
mora). No caso, não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
sem a prévia oitiva da parte contrária, para justificar a fixação provisória de pensão mensal
em favor dos autores, sendo prematura a emissão de juízo acerca da culpabilidade, bem como
a impossibilidade de assegurar a necessidade de pensionamento imediato antes da sentença
de mérito, sem aguardar o contraditório e instrução probatória. Por isso, ausentes os
requisitos cumulativos exigidos no art. 300 do CPC/2015, correto o indeferimento, com
observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório
e realizada instrução do processo, caso necessária e à luz de novos elementos.

2125348-67.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/10/2018
Data de publicação: 25/10/2018
Ementa: RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE TRÂNSITO

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGENCIA. Tutela provisória de urgência. Indeferimento. Regularidade. Hipótese na qual
pretende a agravante tutela antecipada para que seja liminarmente reconhecida a
responsabilidade do Município requerido pelo acidente noticiado ( má conservação de via
pública ), com o pagamento de pensionamento mensal de 01 ( um ) salário mínimo. No que
pese a condição econômica da autora, o direito perseguido pelo autor deve ser demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269639-29.2019.8.26.0000 -Voto no 17.428
6
em sede cognição sumária. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

2068444-61.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Edgard Rosa
Comarca: Suzano
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/09/2017
Data de publicação: 18/09/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA VISANDO À CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CAPITAL PARA
GARANTIA DE PENSIONAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO PELA DECISÃO AGRAVADA.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AINDA NÃO INSTITUÍDA, DE FORMA QUE NÃO TEM RAZÃO
DE SER A GARANTIA PRETENDIDA NESSA FASE PROCESSUAL, EM QUE SEQUER
HOUVE A CITAÇÃO. Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, com a
manutenção da r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora